Tribunal: TJSP
Processo: 1030227-02.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030227-02.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado PROMEFARMA
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030227-02.2019.8.26.0224 -Voto no 22867
2
APELAÇÃO No 1030227-02.2019.8.26.0224
Comarca: GUARULHOS
Apelante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelada:
PROMEFARMA
REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS
LTDA
Juiz (a) sentenciante: JAIME HENRIQUES DA COSTA
Voto no 22867
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
Quando se tratar de obrigação positiva e líquida,
os juros moratórios são devidos desde o inadimplemento, mesmo nas hipóteses de
responsabilidade contratual. Precedente.
Recurso não provido.

Vistos.

Cuida-se
de
embargos
à
execução
opostos pelo Município de Guarulhos, nos autos da execução de
título extrajudicial, que lhe move Promefarma Representações
Comerciais Ltda, pois após ter sido firmado contrato entre as
partes, para o fornecimento dos produtos digoxina 0,25mg e
aciclovir zelnin 200mg, não houve o adimpemento pela
municipalidade de Guarulhos.

A r. sentença de fls. 97/99, aclarada a fl.
108, acolheu parcialmente os embargos à execução, para
determinar a incidência de juros de mora no contrato
inadimplido, devendo incidir desde o vencimento da obrigação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030227-02.2019.8.26.0224 -Voto no 22867
3
com atualização monetária observando os parâmetros definidos
no julgamento do RE 870.947-STF. Determinou ainda que cada
parte deve arcar com 50% do pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em
R$800,00 para cada patrono.
Irresignada com a r. decisão, recorre a
municipalidade de Guarulhos, sob o fundamento de que o termo
inicial dos juros de mora devem incidir a partir da citação. (fls.
110/114).
O recurso foi recebido e respondido (fls.
117/120).

É o relatório.

Fundamento e voto.
Trata-se de embargos à execução opostos
pela Municipalidade de Guarulhos, visando a não incidência de
juros de mora e correção monetária no contrato firmado entre as
partes para o fornecimento de dos produtos digoxina 0,25mg e
aciclovir zelnin 200mg, que não foram adimplidos no tempo
correto pela municipalidade, o que deu ensejo à propositura da
ação de cobrança.
A r. sentença de fls. 97/99, aclarada a fl.
108, acolheu parcialmente os embargos à execução, para
determinar a incidência de juros de mora no contrato
inadimplido, devendo incidir desde o vencimento da obrigação,
com atualização monetária observando os parâmetros definidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030227-02.2019.8.26.0224 -Voto no 22867
4
no julgamento do RE 870.947-STF.
Nesses
termos,
insurge-se
a
municipalidade de Guarulhos com relação ao termo inicial dos
juros de mora, defendendo que devem incidir a partir da citação.
Com efeito, quanto à incidência dos juros
de mora, esse deve ter como termo inicial o vencimento da
obrigação
incontroversamente
inadimplida
pela
parte
contratante, no caso o apelante.
No
presente
caso,
por
se
tratar
de
obrigação positiva e líquida, a teor dos artigos 395 e 397 do
Código Civil, os juros de mora têm como termo inicial a data do
respectivo vencimento da obrigação.
Acerca do tema, assim já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. INADIMPLEMENTO. MORA 'EX
RE' E MORA 'EX PERSONA'. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
1.- Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de
mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).
Cuidandose de responsabilidade contratual, porém, os juros de
mora não incidirão, necessariamente, a partir da citação.
2.- Nas hipóteses em que a mora se constitui 'ex re', não se
sustenta que os juros moratórios incidam apenas a partir da
citação, pois assim se estaria sufragando casos em que, a
despeito de configurada a mora, não incidiriam os juros
correspondentes.
3.- Quando se tratar de obrigação positiva e líquida, os juros
moratórios são devidos desde o inadimplemento, mesmo nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030227-02.2019.8.26.0224 -Voto no 22867
5
hipóteses de responsabilidade contratual.
4.- Recurso Especial provido.”
(REsp 1257846/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
julgado em 17/04/2012 grifo meu)
Portanto,
estando
a
r.
sentença
em
consonância com os fundamentos supramencionados, não há
razão para sua modificação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Com
esta
decisão,
majora-se
os
honorários advocatícios da ora apelante para o valor de R$
1.000,00, por observância ao quanto disposto no artigo 85, § 11o
do Código de Processo Civil.
CAMARGO PEREIRA

Relator